Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA COGENTE. TEMA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, na qual se alegava excesso de execução decorrente da suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais e a inaplicabilidade das penalidades pelo não pagamento voluntário.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade da decisão que manteve a exigibilidade dos honorários sucumbenciais após a revogação da gratuidade de justiça, bem como a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil e a possibilidade de fixação de honorários em favor do agravante com base no Tema 410 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A assistência judiciária gratuita não implica em isenção absoluta, mas na suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
4. Operada a revogação do benefício ante a alteração da situação financeira do devedor, a condição suspensiva desaparece, tornando o título judicial plenamente exequível.
5. A incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) é impositiva na hipótese de ausência de pagamento voluntário no prazo legal, possuindo natureza cogente.
6. O Tema 410 do STJ estabelece que o arbitramento de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença só é cabível em caso de acolhimento, ainda que parcial, o que não ocorreu na espécie ante a rejeição integral da peça defensiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “A revogação da gratuidade de justiça levanta a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais, autorizando o prosseguimento da execução com a incidência dos encargos legais do art. 523, § 1o, do CPC em caso de inadimplemento voluntário.”